Tribunal: TJMT
Processo: 0001203-70.2016.8.11.0093
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001203-70.2016.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 012.325.811-19 (APELANTE), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO – VÍCIOS PARCIALMENTE ADMITIDOS – REDISCUSSÃO NOS DEMAIS PONTOS - OMISSÕES SANADAS – DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

– Tendo a parte embargante alegado mais de um vício de omissão e sendo estes parcialmente admitidos, hão de serem acolhidos os declaratórios para saná-los, ainda que não tenha o condão de alterar o resultado do julgamento do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Adriano dos Santos Nascimento Moro
em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, tão somente para extirpar a condenação em danos morais coletivos.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissões quanto ao alegado cerceamento de defesa, consubstanciado em não lhe ter oportunizado se manifestar sobre a juntada de documentos novos nos feito, em Primeira Instância; quanto à análise da incidência dos arts. 334,
caput
, e 231, inciso VI, do CPC, sobre o prazo de antecedência para a audiência de conciliação, bem como sobre o pedido de redução das astreintes e da fixação de um teto máximo de incidência da multa diária, nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC.

Pede, assim, sejam sanados os vícios apontados, com efeito modificativo para prover o apelo. Ainda, manifesta o intuito de prequestionar os dispositivos elencados.

Não houve contrarrazões (certidão no Id n. 213751165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante alega vício de omissão no acordão, aduzindo que não fora apreciada a alegada nulidade no que tange ao fato de não lhe ter sido oportunizada a manifestação sobre a juntada de documentos novos no feito (em Primeira Instância); sobre o pedido de redução e limitação da multa e, ainda, sobre a análise pontual do prazo de antecedência da intimação para audiência de conciliação.

A alegação de vício de omissão merece acolhida, no entanto, apenas em parte, além de não acarretar qualquer efeito modificativo no acordão embargado, para efeito de provimento do apelo.

Explico.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que houve violação dos artigos 9, 10, 436 e 437 do CPC, uma vez que não lhe fora oportunizada a manifestação sobre o documento juntado, razão não lhe assiste, porque, além da sentença ter sido proferida com base no conjunto probante e não no alegado documento, tal fato não lhe acarretou prejuízo correlato.

Quanto ao pedido de redução da multa, uma vez que foi aplicada em observância aos critérios legais, bem como da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em redução.

No que diz respeito ao prazo de antecedência para a realização da audiência de conciliação, o acordão foi claro e devidamente fundamentado no sentido de que:

“(...)
Denota-se dos autos que foi efetivamente citado em 06/03/2017, e além de não comparecer em audiência de conciliação, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo para apresentação de contestação, e tampouco justificou sua ausência na audiência de conciliação que havia sido designada.

Verifica-se que, em 11/02/2018 (quase 01 ano depois da citação), foi certificado nos autos o decurso do prazo do requerido, ora apelante. Portanto, como argumentando pelo Ministério Público, é de causar estranheza que venha alegar prejuízo apenas em sede recursal, haja vista que transcorrido quase 1 (um) ano entre a citação pessoal e a certidão de decurso de prazo, e o requerido não se manifestou nos autos no período.

Ademais, poderia, caso tivesse interesse, ter requerido redesignação da audiência de conciliação, mas preferiu alegar uma “nulidade de algibeira”.

Assim e, sobretudo porque o fim atribuído ao ato foi alcançado, não há que se falar em prejuízo e, consequentemente, não se pode admitir tenha havido nulidade no processo
(destaquei)

Nesta última alegação de omissão, em verdade, o que se vê é o inconformismo do embargante, rediscutindo o tema, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

Assim, o que se tem como certo é que a insurgência do embargante, no que tange à alegação do vício de omissão na análise do prazo da intimação, claramente, diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Com efeito, apesar de contrariar os fundamentos do Embargante, é claramente verificável que, neste ponto, o acordão foi expresso e a conclusão do julgado foi devidamente pautada na jurisprudência acerca do tema. Logo, uma vez que o acordão analisou os contornos da decisão recorrida, com a devida fundamentação, não há de ser admitida nova discussão sobre as mesmas alegações.

É sabido, outrossim, que os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito das provas ou dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidente que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALÁRIAL – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

2. A matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão e contradição foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com o Decreto Federal n. 20.910/32 e o Decreto Estadual n. 766/2011, afastando a prescrição quinquenal.

(...)

4. Embargos rejeitados.
(N.U 1007720-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.
(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ainda, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto, uma vez sanadas as omissões apontadas, que efetivamente ocorreram,
acolho, parcialmente, os embargos de declaração
no sentido de integrar o acordão do apelo, nos termos acima fundamentados, todavia, sem efeito modificativo.

Ainda, dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024